Tribunal: STF
Processo: RE 93429
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-12
Data de publicação: 1981-11-12

Ementa:
SOCIEDADE POR AÇÕES. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NORMA
ESTATUTARIA RELATIVA A DIVIDENDOS.
NATUREZA NÃO SUFICIENTE EM SI DO ART-167 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ELE SE DIRIGE A LEI ORDINARIA. SEM A CRIAÇÃO DE NOVAS REGRAS
JURIDICAS QUE O COMPLETEM, O MENCIONADO ART-167 NÃO PODERA INCIDIR,
DIRETA E IMEDIATAMENTE, SOBRE OS ESTATUTOS DAS EMPRESAS
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS.
A QUESTÃO NÃO E CONSTITUCIONAL, MAS LEGAL, E PODE SER DECIDIDA
MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUE O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AFASTOU O VETO REGIMENTAL
REFERENTE AO VALOR DA CAUSA.
NORMA ESTATUTARIA INCREPADA DE CRIAR CONFUSAO ENTRE DIVIDENDO MINIMO
E DIVIDENDO MAXIMO SOBRE O LUCRO LIQUIDO. MATÉRIA CONCERNENTE A
OFENSA AO PAR-1. DO ART-202 DA LEI N. 6.404/76, DO QUAL NÃO SE
TRATOU NO CURSO DA CAUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.